Tribunal: TJMT
Processo: 1027700-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027700-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELITON VIEIRA DO CARMO - CPF: 020.460.441-93 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), WELITON VIEIRA DO CARMO - CPF: 020.460.441-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (SUPERENDIVIDAMENTOS) DO CONSUMIDOR E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO – DESCONTO DO SALDO TOTAL DO SALÁRIO – ABUSO DE DIREITO – VERBA ALIMENTAR – DIGNIDADE HUMANA – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO –
RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LEI N. 14.181/2021 - SUPERENDIVIDAMENTO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE -
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. (Tema 1.085/STJ)

Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária observar os requisitos da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico.

Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Revisional de Contrato de Empréstimos Bancários (Superendividamentos) do Consumidor e Danos Morais e Materiais por Desconto Total de Verba Alimentar Depositados em Conta Salário para Amortização de Dívidas de Empréstimos junto ao banco requerido – Desconto do Saldo Total do Salário – Abuso de Direito – Verba Alimentar – Dignidade Humana cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (SUPERENDIVIDAMENTOS) DO CONSUMIDOR E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADOS EM CONTA SALÁRIO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO – DESCONTO DO SALDO TOTAL DO SALÁRIO – ABUSO DE DIREITO – VERBA ALIMENTAR – DIGNIDADE HUMANA e
ACOLHO em PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, impondo a limitação para descontos dos empréstimos do autor com requerido, no patamar de 40% dos proventos do autor.

Custas e despesas processuais “pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Ambos os litigantes recorreram.

O autor alega que está superendividado e busca repactuar suas dívidas.

Pede a limitação dos descontos em 20% do salário e indenização por danos morais uma vez que
“o banco acabou por causar a maior angústia de um ser humano que é ficar sem receber o seu salário para fazer frente as suas necessidades básicas”
.

Requer ainda que sejam arbitrados honorários

exclusivamente para o seu advogado (do autor), de 20% sobre o valor da causa, com amparo no art. 85 do CPC.

O réu, por sua vez, sustenta que
“a boa-fé do consumidor nesses autos é questionável, visto que, conforme também detalhado em contestação, o Apelado contraiu empréstimos de valores maiores que sua renda”
.

Ressalta que,
“conforme dispõe a Lei do Superendividamento, é necessário a presença de todos os credores do Apelado para composição da dívida de forma conjunta”. Acrescenta que “o apelado não demonstrou que o Banco Bradesco é seu único credor. Era ainda, necessária apresentação de plano de pagamento em prazo máximo de 5 (cinco) anos, respeitando as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Diz que
“houve limitação do empréstimo pessoal não consignado com desconto em conta corrente e dívida de cartão de crédito no importe de 40% (quarenta por cento) da remuneração liquida do autor, ora apelado”
, e que
“descontos de empréstimo comum em conta não possuem quaisquer limites para desconto em conta-corrente, conta salário, como ocorre no crédito consignado, sendo, portanto, válido os descontos na conta corrente do autor, de modo que, por mais este motivo a r. sentença merece ser reformar para total improcedência do pleito”
.

Devidamente intimados, nenhum deles apresentou contrarrazões (ID. 167920684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial o seu superendividamento, uma vez que os empréstimos que possui com o banco réu comprometem seus rendimentos líquidos.

A lide foi julgada parcialmente procedente para impor
“a limitação para descontos dos empréstimos do autor com requerido, no patamar de 40% dos proventos do autor”
.

Os contratos questionados são os empréstimos pessoais n. 455809307, de R$ 31.760,49, parcelado em 72 vezes, n. 455833058, de R$29.931,24, parcelado em 48 vezes, e fatura de cartão de crédito pendente, de R$ 11.254,88.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

O REsp n. 1863973/SP ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original)

Sendo assim, esses ajustes não estão sujeitos à limitação legal.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO
-
DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – TEMA 1.085/STJ - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. (Tema 1.085/STJ)

Diante da ausência de ato ilícito, o apelante não faz jus à indenização por danos morais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0000687-45.2016.8.11.0030, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 04/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – IMPOSSIBILIDADE – RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DESSA VERBA PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE -
RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP)

Diante da ausência de ato ilícito, deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais. Com isso, fica prejudicado o Recurso Adesivo do autor na parte em que buscava a majoração dessa verba.

Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC).
(AP 1013086-71.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2022).

Ademais, a documentação anexada aos autos é insuficiente para comprovar o direito do autor.

Desse modo, não procede o argumento de prática de ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Quanto à repactuação das dívidas, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

Trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Por conseguinte, o mais apropriado nesta situação é que este pedido seja realizado com observância aos requisitos específicos da Lei n. 14.181/2021, o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento.
(AP 1005848-96.2022.8.11.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 29/09/2022)

Por fim, na sentença os ônus sucumbenciais foram estabelecidos desta forma:
”Custas e despesas processuais “pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
.

Convém destacar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, ante o caráter alimentar dessa verba (art. 85, § 14, do CPC).

Em razão do resultado do julgamento a verba honorária deve ser arcada integralmente pelo autor, nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do réu
e, com isso, julgo improcedente a Ação.
Nego provimento ao Recurso do autor
e
majoro os honorários advocatícios por ele devidos de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (
arts. 85, §§2o e 11, do CPC
), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023